Tribunal: TJPA
Processo: 0809177-27.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809177-27.2019.8.14.0000

REPRESENTANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AUTORIDADE: GEANE CERQUEIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809177-27.2019.8.14.0000

AGRAVANTES: GEANE CERQUEIRA DE SOUSA

ADVOGADO: WEVERTON CARDOSO

AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO DE PENSÃO PROVISÓRIA. LAUDO QUE INDICA A SEVERIDADE DOS DANOS SOFRIDOS. INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE CONTROVERSA. PARCIAL PROVIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu pedidos de pensão provisória e liberação de valores bloqueados via Bacenjud, em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito envolvendo funcionário da agravada.

II - A partir dos laudos médicos apresentados, observa-se as severas lesões decorrentes do acidente, as quais lhe resultaram debilidade e deformidade permanentes, reconhece-se o direito à concessão de pensão provisória, conforme previsto no Art. 300 do CPC, para assegurar a sua subsistência e o custeio de tratamentos médicos, ao menos até ulterior decisão pelo Juízo Singular.

III - A responsabilidade civil da agravada, fundamentada nos artigos 932, III, e 933 do Código Civil, é objetiva, uma vez que o acidente ocorreu no exercício da atividade laboral do preposto, sendo desnecessária a comprovação de culpa direta do empregador.

IV - Indeferido o pedido de liberação dos valores bloqueados via Bacenjud, uma vez que o tratamento médico emergencial foi realizado pelo SUS, não se justificando a liberação dos recursos para novos tratamentos ou intervenções não comprovadas.

V - Recurso
PARCIALMENTE PROVIDO
, para deferir o pagamento de pensão provisória no valor de um salário mínimo, enquanto não se comprovar que a agravante possui capacidade laborativa, permanecendo negada a liberação do valor bloqueado.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809177-27.2019.8.14.0000

AGRAVANTES: GEANE CERQUEIRA DE SOUSA

ADVOGADO: WEVERTON CARDOSO

AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GEANE CERQUEIRA DE SOUSA
em face da decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos decorrentes de acidente de trânsito C/C Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência, movida contra a agravada,
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

A agravante, narra que, em 14 de março de 2016, sofreu um acidente de trânsito causado por funcionário da agravada, resultando em graves lesões, como a perda de um rim e fraturas que comprometeram sua capacidade laboral, deixando-a permanentemente incapacitada para exercer suas funções de professora. Em virtude desses fatos, pleiteou, além de indenização por danos morais e materiais, o pagamento de pensão mensal para custeio de despesas e tratamentos médicos.

A decisão agravada indeferiu o pedido da agravante de pagamento de pensão provisória e a liberação de crédito bloqueado via Bacenjud no valor de R$30.500,00, destinado ao custeio de tratamento médico. O juízo de origem entendeu que os pedidos confundiam-se com o mérito da ação, e que a autora não demonstrou perigo de dano irreparável, além de constatar que o tratamento já havia sido realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Inconformada com a decisão, a agravante sustentou que sua incapacidade laboral foi comprovada por laudos médicos, bem como a necessidade de custear tratamentos contínuos e despesas com medicação. Alegou ainda que se encontra desempregada e sem meios de subsistência, dependendo da ajuda de familiares. Afirmou que o bloqueio dos valores por meio do Bacenjud visava garantir o custeio de tratamentos essenciais à sua sobrevivência e que a decisão do juízo de origem deveria ser reformada.

O recurso foi recebido havendo sido deferido parcialmente a tutela provisória recursal (ID nº 2550568), determinando o pagamento de pensão provisória à agravante, no valor de um salário mínimo, até o julgamento final do recurso, considerando que estavam presentes os requisitos do Artigo 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano irreparável). No entanto, a liberação do valor bloqueado via Bacenjud foi negada, uma vez que o tratamento médico necessário já havia sido realizado.

A agravada, EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em suas contrarrazões (ID n° 2692129), defendeu a manutenção da decisão agravada, sustentando que não há comprovação suficiente de que o acidente foi causado por culpa exclusiva de seu funcionário, além de questionar a incapacidade laboral da agravante. Alegou que a concessão da pensão provisória seria irreversível, podendo acarretar danos à agravada, caso a decisão fosse reformada.

Diante do deferimento parcial da tutela recursal, a agravada interpôs Agravo Interno (ID nº 2692132), reiterando os argumentos apresentados nas contrarrazões do agravo de instrumento. A agravada insistiu na tese de que a concessão da pensão provisória era indevida, principalmente devido à ausência de provas quanto à sua responsabilidade pelo acidente. Contudo, o Agravo Interno foi indeferido (ID nº 5487542), mantendo-se a decisão que concedeu parcialmente o efeito suspensivo.

Inconformada com a decisão que negou provimento ao agravo interno, opôs Embargos de Declaração (ID nº 5555405), alegando omissões e contradições no acórdão. Entretanto, os embargos foram rejeitados (ID nº 9767634), sob o fundamento de que não havia qualquer obscuridade, omissão ou contradição no julgado, tratando-se de tentativa de rediscutir matérias devidamente abordadas e já decididas.

Ainda insatisfeita, a agravada interpôs Recurso Especial (ID nº 10219340), alegando violação a dispositivos legais referentes à distribuição do ônus da prova e à concessão de tutela provisória. O recurso especial, entretanto, não foi admitido (ID nº 10947133) pelo tribunal de origem, sob o fundamento de que sua análise demandaria o reexame de provas, o que é vedado em sede de Recurso Especial.

Após a inadmissão do Recurso Especial, a
EQUATORIAL
interpôs Agravo (ID nº 11316784), questionando a decisão de não admissibilidade. Todavia, o Agravo não foi conhecido (ID nº 13201185), com base na decisão da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, considerando que "a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ".

É este o sinóptico relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809177-27.2019.8.14.0000

AGRAVANTES: GEANE CERQUEIRA DE SOUSA

ADVOGADO: WEVERTON CARDOSO

AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos,
CONHEÇO
do presente recurso.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Geane Cerqueira de Sousa contra decisão do juízo de primeira instância que indeferiu o pedido de pensão provisória e a liberação de valores bloqueados via Bacenjud para custeio de tratamento médico, em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos em virtude de acidente de trânsito envolvendo funcionário da agravada, Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A. O acidente, conforme relato da agravante, causou-lhe graves lesões, resultando na perda de um rim e em sua incapacidade permanente para o exercício da atividade de professora, além da necessidade de tratamentos médicos contínuos.

A decisão agravada fundamentou-se no entendimento de que os pedidos da agravante confundiam-se com o mérito da ação, não estando presente o requisito do perigo de dano irreparável, além de concluir que o tratamento médico necessário já havia sido realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Inconformada, a agravante argumenta que a sua incapacidade laboral foi devidamente comprovada por meio de laudos médicos, que indicam a necessidade de tratamentos contínuos e despesas com medicação. Além disso, sustenta que encontra-se desempregada, sem qualquer meio de subsistência, dependendo de ajuda financeira de familiares. Alega que o bloqueio dos valores por meio do Bacenjud visava assegurar os recursos necessários para sua sobrevivência, motivo pelo qual a decisão de origem merece reforma.

Ao analisar o pedido de efeito suspensivo, esta relatora, em decisão monocrática, concedeu parcialmente o pleito, deferindo o pagamento de pensão provisória no valor de um salário mínimo, com base na constatação da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, conforme previsto no art. 300 do Código de Processo Civil. Todavia, a liberação dos valores bloqueados via Bacenjud foi indeferida, considerando-se que o tratamento já havia sido realizado.

Agora, no julgamento de mérito do presente agravo, é necessário reanalisar as questões trazidas pelas partes à luz da legislação vigente e da vasta documentação probatória juntada aos autos.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito invocado e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, a documentação acostada aos autos, em especial os laudos médicos apresentados, revela de forma clara que a agravante sofreu graves lesões corporais, resultando na perda de um rim, bem como perigo de vida, debilidade e deformidade permanente, conforme laudo pericial de ID nº 2724500.

Tendo isso em vista, a respeito da responsabilidade civil da agravada, o ordenamento jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do empregador pelos atos de seus empregados, prepostos ou serviçais, nos termos dos artigos 932, inciso III, e 933 do Código Civil. Nesse contexto, mesmo que a agravada alegue ausência de culpa de seu funcionário, é incontroversa a sua responsabilidade pelos danos causados à agravante, uma vez que o acidente de trânsito foi causado durante o exercício da atividade laboral pelo preposto da agravada, o que configura a obrigação de indenizar. A doutrina e a jurisprudência majoritária entendem que, em situações como a dos autos, não se faz necessária a comprovação de culpa direta do empregador, bastando o nexo causal entre a conduta do preposto e o dano sofrido pela vítima.

Nesse sentido, cito o julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no Agravo de Instrumento nº 5192735-96.2022.8.21.7000, que, ao analisar caso semelhante, reconheceu a responsabilidade objetiva do empregador, aplicando os Artigos 932, inciso III, e 933 do Código Civil, firmando entendimento no sentido de que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NA ORIGEM RATIFICADA. PRECEDENTE.DEBATE QUE ORBITA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA, APLICADOS OS ARTIGOS 932, INCISO III E ARTIGO 933 DO CÓDIGO CIVIL, SEGUNDO OS QUAIS, INDUBITÁVEL A RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR OU COMITENTE POR SEUS EMPREGADOS, SERVIÇAIS E PREPOSTOS, AINDA QUE NÃO HAJA CULPA DIRETA SUA.INCABÍVEL COGITAR SOBRE O ALEGADO EXCESSO DO VALOR DA PENSÃO FIXADA, QUE FOI ESTABELECIDA PELO JUÍZO ORIGINÁRIO COM BASE NA PROVA A RESPEITO DA RENDA AUFERIDA PELO DE CUJUS.AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5192735-96.2022.8.21.7000 MARAU, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 29/11/2022, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2022)

O acórdão reforça que o dever de reparação surge pela mera relação de preposição, não havendo espaço para discutir a culpa do empregador, mas sim a demonstração do vínculo de subordinação entre o causador do dano e a empresa. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é igualmente pacífica quanto à possibilidade de concessão de pensão provisória em casos de incapacidade laboral comprometida em decorrência de acidentes de trânsito, fazendo-se ressalva para o fato de que os laudos presentes nos autos demonstrarem aparente incapacidade, o que justificaria o arbitramento de pensão provisória, o que poderá posteriormente, inclusive ser revogada por decisão do Juízo Singular.

Outrossim, percebe-se a partir do caso semelhante aos presentes autos, que em Agravo de Instrumento julgado pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul decidiu-se pelo deferimento de pensão mensal, em sede de tutela provisória, diante do comprometimento da capacidade laborativa do requerente, o que comprometeu sua fonte de renda, conforme se percebe a seguir:

E M E N T A - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA PROVISÓRIA – PENSÃO MENSAL - REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Demonstrado que o autor está afastado de suas atividades desde o acidente e, em razão da culpa presumida do agravado, que colidiu na traseira do agravante, é possível a concessão de tutela provisória determinando-se o pagamento de pensão mensal em favor do agravante. (TJ-MS - AI: 14089958020188120000 MS 1408995-80.2018.8.12.0000, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 17/10/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/10/2018)

No caso objeto desta análise, verifica-se que a agravante foi acometida por grave acidente que lhe gerou limitações físicas, comprometendo, naquele momento, sua capacidade de trabalho, fazendo jus à pensão provisória. Desse modo, até o presente momento, as provas trazidas aos autos corroboram a alegação de incapacidade laboral e a consequente necessidade de sustento mediante o pagamento da pensão, até ulterior decisão pelo Juízo Singular.

A concessão da pensão, ainda que de forma temporária, até o julgamento final da ação originária, é medida que se impõe para assegurar as condições mínimas de dignidade e existência à parte agravante, conforme reiterado entendimento dos tribunais superiores. O perigo de dano irreparável é manifesto, uma vez que a agravante necessita desses valores para manter seus tratamentos e garantir sua subsistência.

Por outro lado, quanto ao pedido de liberação dos valores bloqueados via Bacenjud, entendo que este deve ser mantido conforme decidido anteriormente. Embora a agravante alegue a necessidade de tais valores para custeio de tratamentos médicos, verificou-se que o tratamento de emergência foi realizado pelo SUS, não restando comprovada a necessidade de novos tratamentos ou intervenções médicas imediatas que justificassem a liberação do montante bloqueado. Assim, à luz dos documentos juntados aos autos, não há elementos suficientes que permitam deferir esse pedido, devendo prevalecer a decisão do juízo de primeiro grau quanto a este ponto.

Diante de todo o exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do agravo de instrumento, para manter a decisão que deferiu o pagamento de pensão provisória no valor de um salário mínimo, a ser pago pela agravada, enquanto perdurar a incapacidade laboral da agravante. No mais, mantenho o indeferimento da liberação do valor bloqueado via Bacenjud, conforme anteriormente decidido.

É O VOTO.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/10/2024